Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717194-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA FRANGO AGRAVADO: AURINEIA DE ALMEIDA, ANNA KAROLYNA DE ALMEIDA OLIVEIRA, RODRIGO DE ALMEIDA OLIVEIRA, ANDRELITO NASCIMENTO DOS SANTOS, ANTONIA SILVANIA SARAIVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO DE OLIVEIRA FRANGO, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos n. 0703193-80.2023.8.07.0009, sobre ação declaratória de nulidade cumulada com indenização, com pedido de tutela provisória antecedente, indeferiu a tutela de urgência (ID 151984164 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46416218), o agravante, em síntese, alega a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência, para que os requeridos se abstenham de promover qualquer ato de alienação ou transferência de titularidade relacionada ao imóvel objeto da lide para terceiros, enquanto tramitar o feito, bem como determinar, junto ao Cartório de imóveis, a anotação na matrícula do imóvel sobre a existência do feito, decretando sua indisponibilidade. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 151984164 da origem). É o relatório. Decido. Este recurso pretende a revisão de decisão judicial de primeira instância sobre concessão de tutela provisória. Neste momento processual, fase de cognição sumária recursal, eventual deferimento da liminar modificando a decisão recorrida só cabe em casos em que há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória pleiteada na origem. Possível dúvida sobre o preenchimento dos requisitos torna necessária análise mais detida, confundindo-se tal exame com o mérito recursal. Não há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória, estando ausente o requisito da probabilidade de direito recursal. Verifica-se que a ação questiona negociação e possível alienação de imóvel objeto de partilha, alegadamente sem a ciência do recorrente, coproprietário. Consultando a decisão recorrida, há fundamentação para o indeferimento da tutela de urgência. Além disso, após juntada de documentos pelos requeridos, apontando indícios de que o recorrente sabia sobre a negociação, anuindo com ela, não há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória, estando ausente o requisito da probabilidade de direito recursal. A análise detida da questão, superando eventuais dúvidas sobre os fatos e contradições entre as alegações das partes, deve ser realizada em julgamento de mérito do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de maio de 2023